Tribunal: TJPA
Processo: 0060851-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060851-57.2013.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA MOIA MALCHER

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA INTEGRADO BANERJ ANSIB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ALEGAÇÃO DE TÉRMINO DO CONTRATO E PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. SEGURADO QUE LOGROU PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA SEGURADORA DE PROVAR O TÉRMINO DO CONTRATO. INVESTIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE QUE TERIA CONTINUADO A RECEBER O PRÊMIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO A FIM DE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A em face da decisão monocrática de Num. 3239641 - Pág. 01/07 que deu provimento ao recurso de apelação.

Alega a agravante ser evidente que o sinistro ocorreu em 10/05/2012, todavia, ao contrário do que entendeu esta relatora em sua decisão, a apelante não comprovou nos autos o pagamento do valor do prêmio à Estipulante no mês do sinistro, qual seja 10/05/2012, apenas apresentou um boleto da competência de FEV/2012.

Afirma que em nenhum momento existiu desídia da seguradora, já que inexiste fundamento fático e jurídico que enseje ao recorrido direito à percepção da indenização securitária, mormente pela inexistência de comprovação de pagamento do prêmio à época do sinistro, motivo pelo qual deve a sentença de piso ser mantida por seus próprios fundamentos.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 3619078 - Pág. 01.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, na origem a apelante ajuizou ação para obrigar a ré ao pagamento da indenização pelo falecimento de seu marido, o efetivo segurado.

Ocorre que a ora agravante aponta que teria havido a perda da qualidade de segurado do falecido marido da agravada, tendo em vista que não teria renovado o contrato de seguro.

Inicialmente, cumpre ressaltar que aplica-se o CDC aos contratos de seguro, eis se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do Código de Defesa do Consumidor, sic:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Neste sentido a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

Contrato por meio do qual o segurador, mediante recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco mediante a obrigação do segurador de repará-las. Enfim,

o interesse legítimo do segurado, verdadeiro objeto do seguro, é a segurança, a tranquilidade, a garantia de que, se os riscos a que está exposto vierem a se materializar em um sinistro, terá condições econômicas de reparar as suas consequências (in Programa de Responsabilidade Civil?, 12ª Edição. Ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 537).

Assim, seguradoras são fornecedoras de um serviço em benefício do segurado, o qual é o destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2º, caput, e 3º, § 2º, da legislação consumerista.

Com efeito, os contratos de seguro devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

No mesmo sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, nos contratos de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor contratante deverão ser escritas com clareza e destaque, para que não impeçam a sua correta interpretação. 2. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, §1º, II, do CDC). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1331935/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 10/10/2013).(Grifei).

Portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, cumpre investigar acerca da verossimilhança das alegações da apelante, a fim de permitir a inversão do ônus da prova.

Conforme se pode verificar pela prova coligida no evento 1170993 - Pág. 22/25, no ano em que faleceu o segurado (2015), a apelada ANSIB comunicou-lhe sobre necessidade de pagamento do prêmio através de boleto.

Neste contexto, o segurado efetivamente pagou o boleto do prêmio, conforme faz prova no evento 1170993 - Pág. 22/25.

Desta forma, tenho que o segurado efetivamente logrou desincumbir-se do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo a transferir às apeladas a obrigação de apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo de seu direito.

É dizer, o apelante logrou demonstrar que o segurado continuou a pagar o prêmio do contrato de seguro ao estipulante ANSIB até o seu falecimento, apesar de a seguradora afirmar que não mais mantinha relação jurídica com ele.

Ressalte-se que nos seguros de vida em grupo, há a figura do estipulante, que é a pessoa natural ou jurídica que estipula o seguro de pessoas em proveito do grupo que a ela se vincula.

Assim, o estipulante assume perante o segurador a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais, a exemplo do pagamento do prêmio recolhido dos segurados.

Desta forma, é necessária a instrução processual, a fim de verificar a responsabilidade da estipulante na espécie, pois se o segurado continuou a pagar os prêmios até o ano em que faleceu (2012), ou ainda mantinha contrato de seguro com a seguradora ou há um pagamento indevido ao estipulante.

Assim, se faz necessário oportunizar a seguradora a produção da prova no sentido de término da relação jurídica e, caso se desincumba deste ônus, há necessidade de se averiguar a responsabilidade do estipulante ANSIB, pois continuou a receber o prêmio do contrato em questão.

É possível colher na Jurisprudência do STJ a possibilidade de responsabilizar o estipulante, como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ESTIPULANTE. EXCEÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. REEXAME FÁTICO_PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07/STJ. 1. Conquanto, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pela cobertura securitária, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser a responsável pela indenização, ou atua de forma a retardar o seu pagamento. Precedentes específicos. (...) 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp nº 1.265.230/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 22/2/2013). "Civil e processual civil. Seguro em grupo. Estipulante. Legitimidade passiva. Reexame de provas. - A estipulante age como mera mandatária e, portanto, é parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária, exceto quando a ela possa ser atribuída a responsabilidade por mal cumprimento do mandato, que acarrete o não pagamento da indenização" (REsp nº 539.822/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 3/11/2004 - grifou-se).

Portanto, conforme já apontado, a prova não esclarece se efetivamente houve o término do contrato de seguro (ônus que incumbe à seguradora), e em caso positivo, porque motivo o estipulante ANSIB continuou a receber o prêmio do contrato em questão.

Por este motivo, e considerando que a parte recorrida logrou desincumbir-se do ônus de demonstrar satisfatoriamente a verossimilhança de suas alegações, bem como a incidência do CDC no caso em julgamento, resta imperioso o retorno dos autos à origem, para continuidade do curso processual, com o esclarecimento das questões pendentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021